Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-05.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEMONSTRADA A INCOMPATIBILIDADE COM A PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA INSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP), violação de domicílio (art. 150 do CP), dano (art. 163, parágrafo único, I, do CP), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), além da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41).
II. Questões em discussão
2. Avaliar se as razões apresentadas para a perda do cargo público, como consequência para a condenação penal imposta, satisfazem os requisitos legais.
III. Razões de decidir
3. Ressalvadas as disposições legais em sentido contrário, a perda do cargo público constitui efeito extrapenal específico e não automático da condenação transitada em julgado. Para a sua aplicação, é necessário que a medida seja imposta pelo magistrado, quando da prolação da sentença ou do acórdão condenatório, mediante decisão fundamentada, independentemente da formulação de pedido expresso pela acusação.
4. Este Tribunal já decidiu ser fundamento suficiente para aplicação da pena de perda do cargo ou função pública o reconhecimento de que o réu, policial militar, praticou ato incompatível com o dever funcional de probidade exigido do servidor público, na forma do art. 37, caput, da CF.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 92, art. 147, art. 150, art. 163, parágrafo único, I, do CP; art. 15 da Lei n. 10.826/2003; art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Jurisprudência relevante citada: STF. ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020. STJ. AgRg no AREsp n. 961.430/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/12/2018. AgRg no AREsp n. 2.390.294/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/2/2024. TJDFT. Acórdão 1805040, 0747126-33.2023.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho De Almeida, Câmara Criminal, DJe: 01/02/2024